Tribunal: TJPA
Processo: 0814917-53.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814917-53.2025.8.14.0000

PACIENTE: ROGNEY SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, em razão de ter sido flagrado, em 18/05/2024, portando arma de fogo (pistola calibre .380) em seu veículo. Sustenta-se que o armamento encontrava-se devidamente registrado e que o paciente possuía porte válido expedido pela Polícia Federal, inexistindo necessidade de guia de tráfego por não se tratar de CAC. A defesa sustenta a atipicidade da conduta e pleiteia o trancamento da ação penal por suposto constrangimento ilegal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há manifesta atipicidade da conduta imputada ao paciente apta a justificar o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, restrita a hipóteses de manifesta atipicidade da conduta, ausência de justa causa ou extinção da punibilidade, não sendo possível sua adoção diante da necessidade de dilação probatória.

4. A denúncia apresentada descreve adequadamente o fato delituoso, com individualização da conduta e lastro probatório mínimo quanto à materialidade e à autoria, em conformidade com o art. 41 do CPP, o que evidencia a presença de justa causa para a instauração da ação penal.

5. A alegação de que o porte de arma estaria acobertado por documentação regular não afasta, por si só, a tipicidade da conduta descrita, especialmente diante da ausência do documento que comprove a autorização de porte da arma, posto que o único documento acostado aos autos trata-se de Certificado de Registro Federal de arma de fogo (Num. 28539303 – pág. 30), o qual não autoriza o porte. No caso, também verifica-se que o referido armamento está registrado no SINARM e não tem vinculação com a atividade de atirador desportivo (CAC).

6. O habeas corpus não se presta à apreciação exauriente de provas, sendo inadequado como sucedâneo de ação penal ordinária, especialmente quando há elementos nos autos que indicam a viabilidade da persecução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus exige a demonstração inequívoca de atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa.

A existência de porte de arma expedido pela Polícia Federal não impede, por si só, a configuração do crime de porte ilegal de arma de fogo, quando há elementos que indicam irregularidade no transporte e necessidade de apuração em instrução probatória.

Havendo justa causa, com denúncia apta e indícios mínimos de autoria e materialidade, é incabível o trancamento da ação penal por habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, art. 14; CPP, arts. 41 e 397.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 205.000, Rel. Min. Nunes Marques, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no HC 825.638/SC, Rel. Des. Conv. João Batista Moreira, j. 21.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

47ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada no Plenária Virtual via PJE, no período de 12 a 14 de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado por Carlos Fernando Guiotti, OAB/PA 13.240-A, em favor de

ROGNEY SILVA, em razão de ato atribuído ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, proferido nos autos do Processo de origem APOrd 0808429-32.2024.8.14.0028.

Alega o impetrante que a Ação Penal, na qual se apura a suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n.º 10.826/2003), foi instaurada após ter o paciente ter sido flagrado, no dia 18/05/2024, portando em seu veículo uma pistola Taurus PT58HC Plus, calibre .380.

Sustenta que o armamento estava regularmente registrado junto à Polícia Federal, com validade até 07/12/2030, e que o paciente possuía porte de arma válido, também expedido pela autoridade federal competente. Argumenta, ainda, que os policiais militares exigiram indevidamente guia de tráfego, documento exigível apenas de CACs (colecionadores, atiradores ou caçadores), categoria à qual o paciente jamais pertenceu.

A impetração narra que, mesmo diante da apresentação de documentação regular, o paciente foi autuado em flagrante e permaneceu custodiado até a prestação de fiança. A denúncia foi posteriormente recebida em 26/07/2024, tendo a defesa apresentado resposta escrita com pleito de absolvição sumária, o qual foi indeferido pelo juízo de origem.

Aduz o impetrante que a conduta descrita é manifestamente atípica, porquanto ausente qualquer lesividade concreta ou risco à coletividade, e que a persecução penal mantida configura constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, mesmo em liberdade provisória.

Reque, assim, liminarmente, a suspensão da referida ação penal até julgamento final do
writ
. E, no mérito, o trancamento da ação penal.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Por afastamento deste Relator, conforme certidão (Num. 28570074), a liminar foi indeferida em decisão proferida pela Desa. Vania Lúcia Silveira (Num. 28679123), por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações (Num. 28872806).

Em parecer (Num. 28891441), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento em sessão presencial.

Intime-se.

VOTO

VOTO

O cerne da impetração do presente
habeas corpus
reside na alegação de trancamento da ação penal ante a conduta atípica do paciente, visto que o paciente possui documento valido para porte de arma.

Conforme se extrai dos autos, o Ministério Público oferece denúncia em 12/07/2024 (Num. 28539303 – pág. 126/129) denunciando o paciente pela prática do delito do artigo 14 da Lei 10.826/2003, sendo recebida em 26/07/2024 (Num. 28539303 – pág. 130). Com isso, a defesa apresenta a resposta à acusação (Num. 28539303 – pág. 137/139), na qual requer a absolvição pela atipicidade da conduta, tendo o Ministério Público se manifestado desfavorável (Num. 28539303 – pág. 143/152). Com isso, o juízo manteve o recebimento da denúncia, nos seguintes termos (Num. 28539303 – pág. 153/155):

A defesa, em resposta escrita a acusação alega que a emissão de arma e porte emitidos pela Policial Federal, dispensam a guia de transporte (irregularidade administrativa), motivo pelo qual pleiteia absolvição sumaria por atipicidade da conduta delitiva prevista no art. 14, da Lei n. 10.826/03. Requer a restituição da fiança.

Em que pese ser verdadeira a informação de que em alguns casos a jurisprudência entende que a ausência da guia de tráfico para transporte de arma de fogo, quando o porte é autorizado pela Polícia Federal, pode ser considerada mera irregularidade administrativa,
é crucial se verificar os detalhes de casa caso, se fazendo necessária a finalização da instrução processual, não aplicável a absolvição sumaria do réu
.

Ademais, em análise dos autos, verifico a presença dos pressupostos processuais objetivos e subjetivos. Há justa causa para a persecução penal, uma vez que a denúncia está lastreada em peças de informação nas quais foram colhidos elementos probatórios que sinalizam no sentido da autoria e da materialidade do delito imputado ao denunciado
.

Não há nos autos elementos que configurem manifesta causa de exclusão da ilicitude ou de exclusão da culpabilidade. O fato narrado na denúncia assume relevância penal. A punibilidade não está extinta. Esse é o cenário conducente para se concluir que não é caso de absolvição sumária (Art.397 do CPP).

Ante ao exposto dou por saneado o processo e por consequência lógica mantenho a decisão que recebeu a denúncia.

Verifica-se que a tese ora ventilada já foi devidamente examinada pelo juízo de origem, que reconheceu a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal. Destacou, conforme os elementos constantes nos autos, que os fatos narrados na exordial acusatória ostentam relevância jurídico-penal, estando acompanhados de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, a justificar a instauração e o regular desenvolvimento da persecução criminal.

Ademais, conforme orientação consolidada tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no Supremo Tribunal Federal, o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus constitui medida de índole excepcional, restrita a hipóteses de manifesta atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência absoluta de justa causa, caracterizada pela inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade.

No caso concreto, não se vislumbram, de forma inequívoca, as circunstâncias excepcionais que autorizariam o trancamento prematuro da ação penal. A denúncia ofertada pelo Ministério Público atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, porquanto descreve, com precisão e suficiência, o fato delituoso, suas circunstâncias fáticas e a conduta atribuída ao paciente, com adequada individualização. Ademais, apresenta substrato probatório mínimo quanto à materialidade e à autoria, apto a justificar a deflagração da persecução penal.

Segundo narra a exordial acusatória, o paciente foi abordado em via pública portando uma arma de fogo, do tipo pistola calibre .380, da qual possuía apenas o certificado de registro, registado no SINARM-PF (Sistema Nacional de Arma de Fogo), sendo este o único documento acostado aos autos (Num. 28539303 – pág. 30), o qual não autoriza o porte de arma e nem tem vinculação com a atividade de atirador desportivo (CAC), conduta esta que se amolda à descrição típica do delito previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003.

Diante desse conjunto inicial de elementos, não há como reconhecer, de plano, a atipicidade da conduta, sendo inadequado o manejo do habeas corpus como sucedâneo de ação própria para produção e valoração probatória exauriente. Inviável, pois, o trancamento da ação penal pela via estreita do writ. Sobre a questão, vejamos:

EMENTA HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO . TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. HIPÓTESE EXISTENTE NO CASO. PERSECUÇÃO PENAL TEMERÁRIA . INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DENÚNCIA GENÉRICA . INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. FALTA DO ELEMENTO DA JUSTA CAUSA PARA A REGULAR TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE DA RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA . PLEITO DE ACESSO AOS AUTOS NÃO APRECIADO NA ORIGEM. AFRONTA AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 14 DA SÚMULA. DESRESPEITO À GARANTIA DA AMPLA DEFESA E INOBSERVÂNCIA DE PRERROGATIVA DO ADVOGADO . ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. Embora não se admita habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância, é possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade, o que se verificou no caso em exame. Precedentes . 2.
O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa.
Foi demonstrada tal hipótese a partir da instauração de persecução penal temerária. 3 . Peça acusatória genérica que não observou todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez não evidenciados os elementos essenciais da figura típica do delito imputado ao paciente (homicídio qualificado), o que, ao permitir o entendimento sobre os fatos atribuídos na denúncia, possibilitaria o pleno exercício do direito de defesa. A denúncia é inepta notadamente pela ausência de efetiva demonstração da participação do paciente na conduta alegadamente criminosa(...)

(STF - HC: 205000 RJ 0058761-03.2021.1 .00.0000, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 28/04/2022)

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. COMPETIÇÃO DE VELOCIDADE EM VIA PÚBLICA. DENÚNCIA PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO CONSUMADO E HOMICÍDIO TENTADO. JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO NA DENÚNCIA QUANTO AO LIAME SUBJETIVO DO PACIENTE
. I - O trancamento de ação penal, pela via do habeas corpus, é medida excepcional, reservada às hipóteses de atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade e ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito. Precedentes
. II - A justa causa age como a condição da ação penal que protege os indivíduos de acusações sem lastro mínimo, a partir da compreensão de que o ajuizamento de uma ação de natureza criminal gera, por si, graves repercussões na vida de quem é acusado III - A aferição do elemento volitivo nos crimes de trânsito mostra-se complexa, uma vez que passa pelo exame de um fato ordinário do cotidiano - o ato de dirigir - com a intenção ou assunção da prática de uma conduta criminosa - o ato de matar alguém.IV - Na espécie, a ausência de concretude da descrição dos elementos do tipo associado aos demais elementos dos autos permitem a conclusão pela ausência de justa causa que repercute, por óbvio, na inépcia da denúncia, o que, por consequência prejudica substancialmente a efetividade da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa e revelam cenário de manifesto constrangimento ilegal.Agravo regimental provido, para conceder a ordem de habeas corpus.

(STJ - AgRg no HC: 825638 SC 2023/0174808-8, Relator.: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023)

Portanto, no caso dos autos, a apreciação da suposta ausência de tipicidade da conduta, alegada pela defesa, demanda, ordinariamente, o exame mais aprofundado do conjunto probatório, tarefa incompatível com a via estreita do habeas corpus, que deve ser analisada, sobre o contraditório e a ampla defesa no decorrer da instrução processual.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 14/08/2025